Tribunal: STF
Processo: ARE 1424564
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DUODÉCIMOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE ASSENTADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PONTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCONTOS SOBRE A PARCELA MENSAL DO DUODÉCIMO REPASSADO AO PODER LEGISLATIVO - REGULARIZAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELA CÂMARA DE VEREADORES, REFERENTES AO EXERCÍCIO 2020 - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SENTENÇA DE PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    RECURSO DO IMPETRADO/CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRÓPRIÁ - RETENÇÃO DE VALORES DO DUODÉCIMO - DECISÃO QUE EXPRESSAMENTE REGISTROU A IMPOSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO DE PROPRIÁ PROMOVER, POR CONTA PRÓPRIA, DESCONTOS SOBRE A PARCELA MENSAL DO DUODÉCIMO REPASSADO AO PODER LEGISLATIVO, CUJO MONTANTE, POR CONSEGUINTE, DEVE-SE MANTER HÍGIDO E INTEGRAL - NÃO CONHECIDO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO.



    PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AFASTADA - OBJETO DO WRIT QUE NÃO SE CONFUNDE COM COBRANÇA. 



    MÉRITO - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA NORMA DE EXCEÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO ART. 160 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA IMEDIATA REGULARIZAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) E PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELA CÂMARA DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO 2020 - MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL, MANTENDO A MESMA OBRIGAÇÃO QUANTO AOS MESES SUBSEQUENTES, BEM COMO AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES - SENTENÇA MANTIDA.



    APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação aos arts. 1º, inc. III; 2º; 5º, inc. XXXVI; 93, inc. IX; 160; 165, § 5º e inc. I; e 168, todos da Constituição Federal, bem como às Súmulas 269 e 271 do STF.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso, por esbarrar na Súmula 279 do STF e porque a eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, frise-se que o Plenário desta Corte reafirmou, com repercussão geral, a orientação de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente conforme despontou do caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, o Plenário desta Corte, no AI 800.074, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/12/2010, Tema 318, fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Dessa maneira, também por este ponto, revela-se descabido o recurso extraordinário ora em deslinde.



    Quanto ao mais, colhe do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “Impende-se destacar ter o magistrado a quo concedido a segurança apenas no tocante ao pleito de ‘regularização dos débitos relacionados às obrigações tributárias (recolhimento do imposto de renda retido na fonte -IRRF) e previdenciárias devidas pela Câmara de Vereadores referentes ao exercício 2020 – meses de janeiro, fevereiro, março e abril, mantendo a mesma obrigação quanto aos meses subsequentes, bem como aos exercícios anteriores’.



    Nessa linha, não há como acolher qualquer irresignação lastreada na ‘impossibilidade de o Município de Propriá promover, por conta própria, descontos sobre a parcela mensal do duodécimo repassado ao Poder Legislativo, cujo montante, por conseguinte, deve-se manter hígido e integral’, por carecer de interesse recursal, na medida em que o julgador assim consignou.



    Em assim sendo, não conheço de dito capítulo.”



    Nesse contexto, exsurge que o Tribunal a quo não permitiu nenhum desconto nos duodécimos a serem repassados ao Poder Legislativo municipal, carecendo à parte recorrente, pois, interesse recursal no ponto (alegadas ofensas aos arts. 160; 165, § 5º; e 168 da Constituição Federal).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente